Tribunal: TCU
Processo: 030.989/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10611/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.989/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Augusto Cesar de Lima (XXX.157.707-XX); Ely Alves Barbosa (XXX.257.627-XX); Evaldo Alexandre da Silva (XXX.979.835-XX); Gerson Rocha de Oliveira (XXX.861.545-XX); Ivo Cesar Tavares Rodrigues (XXX.787.197-XX); Jader Leite Pereira (XXX.769.227-XX); Joel Carlos Reis Santana (XXX.990.907-XX); Jose Manoel Acosta Silva (XXX.833.740-XX); Neivaldo de Oliveira Junior (XXX.736.715-XX); Paulo Marcelo Amorim Bandeira (XXX.252.617-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.